Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719737-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE NUNES DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO AGRAVADO: JOANICE ALMEIDA NUNES, JOSE ALMEIDA RIBEIRO, MARLICY ALMEIDA NUNES, IDELSON NUNES ALMEIDA, DENICY ALMEIDA NUNES DA SILVA, IDELVAN NUNES RIBEIRO, CLEONICE NUNES DE ALMEIDA, CHRISTIANNE NUNES DA SILVA, LUIS ISIDRO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA LOURENÇO, IDELFONSO NUNES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE NUNES DE ALMEIDA tendo por objeto a r. decisão a r. decisão (ID 192119516 integrada pela r. decisão de ID 1936368411), proferida nos autos do inventário no 0006818-56.2015.8.07.0006, processo relativo aos bens deixados pelo falecimento de MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO. Transcrevo os pedidos recursais: “À luz do exposto, preenchidos os requisitos para o manejo do presente Agravo, a Agravante pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso, na forma das razões acima, e por tudo mais que consta dos autos, para que seja realizada a RETIFICAÇÃO (de ofício) do Esboço/Formal de Partilha que abarcou patrimônio alheio ao da inventariada, em atenção aos Arts. 494 e 656, ambos do CPC. Por conseguinte, que seja realizada a REMESSA dos autos à Defensoria Pública, considerando que a herdeira MARLICY ALMEIDA NUNES se encontra SEM representação processual desde 10/2019 (vide IDs. 47977297 e 48943391). Além disso, cumpre destacar que ela sequer teve ciência do Esboço de Partilha apresentado pela inventariante à época (ID. 64463331) e sua homologação pelo Juízo de origem” (ID 59107768 - Pág. 18-19). Por despacho, esta relatoria determinou que a agravante justificasse a tempestividade e o cabimento de seu recurso (ID 61418854) em três pontos específicos: (A) a agravante deverá explicar a tempestividade de seu recurso quando pede exatamente “...para que seja realizada a retificação (de ofício) do Esboço/Formal de Partilha que abarcou patrimônio alheio ao da inventariada, em atenção aos Arts. 494 e 656, ambos do CPC” (ID 59107768 - Pág. 18); (B) violação ao princípio da dialeticidade; (C) a legitimidade recursal nos termos do art. 18 do CPC, uma vez que não consta nos autos qualquer autorização para a agravante pleitear, em nome próprio, os interesses processuais da herdeira MARLICY ALMEIDA NUNES. A recorrente se manifestou (ID 61916334). É o necessário. Após minucioso exame da ação original (ID 61418854), é possível concluir o que se segue. Em primeiro lugar (A), em 14/08/2023 (ID 168477934), EUNICE requereu a retificação do formal de partilha. Em 31/10/2023, o ilustre Juízo a quo indeferiu expressamente esse pedido, uma vez que as questões deveriam ser “tratadas em ação autônoma, pois demandam dilação probatória” (ID 176786118). Em 16/11/2023, EUNICE opõe embargos de declaração (ID 178421864). Em 30/11/2023 (ID 179793146), o ilustre Juízo a quo respondeu aos embargos de declaração mantendo o indeferimento do pedido de retificação do formal de partilha. Logo, a única questão reagitada consistiu no “pedido de intimação da inventariante para manifestação quanto à regularização da pendência fiscal” (ID 179793146). Portanto, é possível concluir que o presente recurso é intempestivo, pois a agravante deveria ter se insurgido contra a r. decisão proferida em 30/11/2023 (ID 179793146) na qual foi indeferido o pedido de retificação do formal de partilha, todavia, não o fez à época, ensejando assim a preclusão. Em segundo lugar (B), o ilustre Juízo a quo, na forma do artigo 612, do CPC, declarou que eventual retificação do formal de partilha deveria ser tratada em sede própria, pois indispensável a dilação probatória para tanto. Ocorre que, nas razões recursais, a agravante sequer impugna de maneira específica referido fundamento da r. decisão. Em sua manifestação, EUNICE aponta “que a peça recursal alude diversos excertos da Jurisprudência que legitimam a retificação do Formal de Partilha nos próprios autos (isto é, sem a necessidade de Ação Autônoma), notadamente quando se está diante de flagrante caso de erro material, o que a Agravante defende ser o caso!” (ID 61916334 - Pág. 4). Sobre esse aspecto específico, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, não basta a simples irresignação da parte, desacompanhada de razões ou com argumentos genéricos. Para que seja possível o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento compete a parte agravante impugnar com efetividade os fundamentos da decisão combatida, demonstrando o equívoco hábil a ensejar a sua reforma, em observância aos requisitos elencados no art. 1016 do CPC. Na hipótese, a jurisprudência utilizada trata de outro contexto argumentativo e com razões dissociadas do contexto da decisão agravada, implicando em irregularidade formal, por falta de motivação. Quanto ao terceiro ponto (C), EUNICE observa “que o que busca é garantir que o processo judicial (que diz respeito diretamente ao patrimônio da Agravante, também herdeira) não esteja maculado por vício(s) que possa(m) prejudicar o seu próprio direito (e, consequentemente, o de todos os demais herdeiros)” (ID 61916334 - Pág. 7). Sobre esse aspecto, além de herdeira MARLICY ter sido efetivamente intimada por Oficial de Justiça (ID 48943391) para regularizar sua representação processual consoante determinação (ID 41310793), reitero observação do despacho anterior quanto à ilegitimidade recursal da agravante, nos termos do art. 18 do CPC, uma vez que não consta nos autos qualquer autorização para a agravante pleitear direito alheio em nome próprio. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquive-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator